Tribunal: TJES
Processo: 5006121-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006121-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA IMBERTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, materiais e pedido de antecipação de tutela movida por ANDRESSA IMBERTI THOMAS em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA alegando que recebeu em sua residência uma multa aplicada pela Requerida no importe de R$ 5.445,37 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), tendo o período de cobrança 23/12/2017 a 23/12/2020, com vencimento em 26.04.2021.

Dessa forma, tentou realizar de forma administrativa, conforme protocolos nº 323248282, 950153700, 323179552 e 323184822, apresentando planilha demonstrativa de todas as contas apuradas, provando que a média de consumo não foi alterada após a troca do registro, mas sem sucesso, pois a requerida insiste na alegação de que não foram apresentados fatos novos que possam resultar na revisão ou cancelamento da cobrança por irregularidade emitida por meio do TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) nº 3482038, para a unidade consumidora cadastrada na requerida sob a instalação nº 305190.

Em decisão liminar, o Juízo Singular, com estribo no art. 300 do CPC, deferiu o pedido de tutela de urgência, para tão somente determinar a requerida ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (ESCELSA), se abstenha de promover o corte do fornecimento de energia da instalação n° 305190, registrada sob o nome da autora ANDRESSA IMBERTI, referente ao termo de ocorrência e inspeção (TOI) n° 3482038. Para a hipótese do descumprimento dessa ordem judicial estabeleço multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ocorre que em sede de sentença (ID 11330086) o processo foi extinto
sem resolução do mérito
, ante ausência da Autora à audiência de Conciliação, com base no artigo 51, I, da Lei 9.099/95, por via de consequência, revogando assim a liminar concedida D 7571082.

Irresignado, a parte autora interpôs Recurso Inominado em face da r. sentença, objetivando a anulação da sentença proferida pelo Juízo “
a quo
”, para que seja reconhecida a ausência justificada da parte Autora e consequentemente determinando a remessa dos autos ao juízo a quo para remarcação da audiência e o regular prosseguimento do feito.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 3933637).

É o breve relatório, embora dispensado, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo o julgamento do mérito. Portanto, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluí que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

O Artigo 51 , I , da Lei nº 9.099 /95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “
Art. 51 . Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
”.

Constata-se que a parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada por meio de seu Patrono e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado nº 20 do Fonaje - – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

Ainda, no Enunciado 28 do FONAJE, menciona que “
havendo extinção do processo com base no inciso I , do art. 51 , da Lei 9.099 /1995, é necessária a condenação em custas
”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais. Ademais, o não comparecimento da parte em audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e é sancionado com multa, conforme dispõe o artigo 334 , § 8º , do CPC.

Isto posto, conheço do recurso inominado interposto, negando provimento para manter incólume a sentença objurgada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)